Tribunal: TJSP
Processo: 1033601-73.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor municipal, preso preventivamente – Posteriormente absolvido impropriamente, para cumprimento de medida de segurança - Supressão de vencimentos – Inadmissibilidade – Art. 80, XVII, do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo – Considera-se como de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado em virtude de prisão, se ocorrer

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor municipal, preso preventivamente – Posteriormente absolvido impropriamente, para cumprimento de medida de segurança - Supressão de vencimentos – Inadmissibilidade – Art. 80, XVII, do Estatuto dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo – Considera-se como de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado em virtude de prisão, se ocorrer ao final, a improcedência da imputação – Servidor considerado inimputável na ação criminal – Restabelecimento dos pagamentos – Pagamento das verbas atrasadas – Data da impetração – Reexame necessário e recurso voluntários providos, em parte.